Tribunal: TJSP
Processo: 2140634-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - INCONFORMISMO DA RÉ – NÃO ACOLHIMENTO – Decisão que deferiu a medida de urgência para determinar a realização de perícia, com a finalidade de analisar as mensagens e demais dados enviados pela ré aos clientes/usuários da autora, por meio de seu software de integração de

Ementa:

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - INCONFORMISMO DA RÉ – NÃO ACOLHIMENTO – Decisão que deferiu a medida de urgência para determinar a realização de perícia, com a finalidade de analisar as mensagens e demais dados enviados pela ré aos clientes/usuários da autora, por meio de seu software de integração de anúncios – Necessidade de se analisar se a empresa ré, por meio de sua plataforma "VBMOTORS" tem assediado clientes do "Mercado Livre" (agravada), enviando-lhe mensagens de resposta com promoção de suas atividades e material publicitário – Presença dos pressupostos autorizadores do art. 300, CPC/2015 – Em sede de cognição sumária, a análise perfunctória dos autos permite constatar o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo – Realização de perícia que se mostra cabível – Se o pedido é de "produção antecipada de provas", nada mais lógico do que a realização de perícia, justamente para se constar se está, ou não, havendo prática de concorrência desleal - Manutenção da decisão agravada – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140634-51.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WEBMOTORS S/A, é agravado EBAZAR.COM.BR LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente) e ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140634-51.2019.8.26.0000 -Voto no 24852
2
Voto 24852
A.I. n. 2140634-51.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (2a. Vara Empresarial e Conflitos de
Arbitragem de São Paulo)
Agravante: WEBMOTORS S/A
Agravada: EBAZAR.COM.BR LTDA. (MERCADO LIVRE)
Autos de origem n. 1033471-20.2019.8.26.0100
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS -
DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU PEDIDO
DE TUTELA DE URGÊNCIA REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA - INCONFORMISMO DA RÉ
NÃO
ACOLHIMENTO
Decisão que deferiu a
medida de urgência para determinar a
realização de perícia, com a finalidade de
analisar as mensagens e demais dados
enviados pela ré aos clientes/usuários da
autora, por meio de seu software de
integração de anúncios Necessidade de se
analisar se a empresa ré, por meio de sua
plataforma “VBMOTORS” tem assediado
clientes do “Mercado Livre” (agravada),
enviando-lhe mensagens de resposta com
promoção de suas atividades e material
publicitário
Presença dos pressupostos
autorizadores do art. 300, CPC/2015 Em
sede
de
cognição
sumária,
a
análise
perfunctória dos autos permite constatar o
perigo de dano ou risco ao resultado útil ao
processo
Realização de perícia que se
mostra
cabível

Se
o
pedido
é
de
“produção antecipada de provas”, nada
mais lógico do que a realização de perícia,
justamente para se constar se está, ou não,
havendo prática de concorrência desleal -
Manutenção
da
decisão
agravada

RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140634-51.2019.8.26.0000 -Voto no 24852
3
Trata-se de agravo de instrumento tirado de
deliberação que, nos autos de ação de produção antecipada de provas,
determinou a realização de perícia, com a finalidade de analisar as
mensagens e demais dados enviados pela ré aos clientes/usuários da
autora, por meio de seu software de integração de anúncios.
A recorrente vem recorrer, sustentando, em
resumo, que a decisão não pode ser mantida, pois envolve
adiantamento do mérito da causa; que a autora agravada não juntou os
termos e condições de uso da integração. Além disso, a agravada não
requereu administrativamente tais mensagens.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
37/38), sobreveio a resposta recursal (fls. 43/61).
Não houve oposição ao rito do julgamento
virtual.
É o relatório.
A autora, ora agravada (MERCADO LIVRE),
ajuizou, em 12/04/2019, pedido de produção antecipada de provas, a
fim de “realizar a análise pericial das mensagens (e demais dados)
enviadas pela ré aos clientes/usuários da autora, por meio de seu
software de integração de anúncios”. Ao final, pede a homologação do
laudo pericial, decretando a procedência do pedido (fls. 01/37 dos autos
de origem).
Narra a autora, ora agravada, que o objetivo da
ação é apurar a prática de concorrência desleal da empresa ré, que vem
se utilizando de meio ilícito para desvio de clientela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140634-51.2019.8.26.0000 -Voto no 24852
4
Assevera que a ré, “proprietária do software
“VMotors”, programa integrador de anúncios de venda de veículos pela
internet, logrou acesso a dados de clientes da autora, via integração
com o site www.mercadolivre.com.br, mas passando a, de forma
indevida, enviar mensagens publicitárias e propostas de financiamento a
tais usuários que não mantinham com ela essa relação”.
Sobreveio a decisão agravada que deferiu a
medida de urgência para determinar a realização de perícia, “com a
finalidade de analisar as mensagens e demais dados enviados pela ré
aos clientes/usuários da autora, por meio de seu software de integração
de anúncios, para que se conclua tenha ou não a WEBMOTORS S/A, por
meio de sua plataforma de integração VMOTORS, assediado potenciais
clientes do MERCADO LIVRE, enviando-lhes e-mails e mensagens [via
“WhatsApp”] de resposta com a promoção de suas atividades e material
publicitário” (fls. 275/277 dos autos de origem).
O recurso não comporta guarida.
Cumpre salientar que, para que seja deferida a
medida liminar pleiteada na inicial, é preciso o atendimento aos
requisitos do art. 300, CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Conforme
analisado
em
sede
de
tutela
antecipada recursal, a análise perfunctória dos autos permite concluir,
especialmente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo,
a fim de se evitar um grande perecimento de prova.
É importante frisar que, se o pedido é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140634-51.2019.8.26.0000 -Voto no 24852
5
“produção antecipada de provas”, nada mais lógico do que a realização
de perícia, justamente para se constar se está, ou não, havendo prática
de concorrência desleal.
Nesse sentido, já decidiu a Câmara Reservada
de Direito Empresarial desse Eg. TJSP: “AÇÃO CAUTELAR. Produção
antecipada de prova. Determinação de realização de perícia e avaliação
do patrimônio das agravantes. Manutenção. Medida que cumpre
simultaneamente a função conservativa ou de segurança, para evitar o
perecimento da prova, e também serve à coleta de dados para o
conhecimento de determinados fatos, ou à aferição da viabilidade ou
conveniência do ajuizamento de demanda futura. Medida que terá por
escopo prevenir o extravio ou a dissipação de bens, caso futuramente
seja promovida a dissolução parcial da sociedade. Recurso não provido”
(Agravo de Instrumento n. 2012950-51.2016.8.26.0000, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Francisco Loureiro, j.
15/04/2018).
Uma última observação. Pelo que se infere dos
autos, a simples interposição de agravo de instrumento, por si, não
constitui litigância de má-fé, pelo que fica rejeitado o pleito da
agravada.
Por tais razões, e diante da existência de
elementos que evidenciam a presença dos pressupostos autorizadores
da medida de urgência, fica mantida a decisão agravada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140634-51.2019.8.26.0000 -Voto no 24852
6
SÉRGIO SHIMURA
Relator